Tribunal: TJMT
Processo: 1000262-07.2021.8.11.0036
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000262-07.2021.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLARINDO DA SILVA MACHADO - CPF: 442.460.051-34 (APELANTE), GISELLY RESENDE GOMES - CPF: 035.880.261-00 (ADVOGADO), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), WILMARY DOS SANTOS VILELA - CPF: 282.960.951-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIOMARIA DUARTE CARVALHO - CPF: 551.334.361-49 (TERCEIRO INTERESSADO), IZAIAS FILO - CPF: 442.462.691-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA LAIS BARBOSA ROMERO - CPF: 043.808.311-32 (TERCEIRO INTERESSADO), LUSCENIR DOURADO DE SOUSA - CPF: 017.264.071-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL PEREIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 003.146.081-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS PEREIRA DE SOUZA - CPF: 020.455.971-56 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000262-07.2021.8.11.0036

APELANTE: CLARINDO DA SILVA MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO MAJORADO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR –
PREJUDICIAL DE MÉRITO
– ALEGADA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL –
MÉRITO
– ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO CRIME POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – SUBSTRATO ROBUSTO –VIOLAÇÃO DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO – PLEITO DE RECORTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DA OMISSÃO DE SOCORRO EM RAZÃO DA MORTE INSTANTÂNEA – INVIABILIDADE – PRETENDIDO AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO APLICADO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Dispõe o art. 110, § 1º, do Código Penal, que a “
prescrição
, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
”.

Não ocorre a prescrição da pretensão punitiva estatal quando entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória não transcorreu o lapso temporal de três anos, previsto no art. 109, VI, do CP.

Quando os elementos de provas constantes nos autos permitem concluir, com toda a certeza, a materialidade e a autoria do delito de homicídio culposo majorado na direção de veículo automotor, a manutenção da condenação é medida de rigor.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “
o comportamento imposto pela norma não pode ser afastado ao argumento de que houve a morte instantânea da vítima, situação que, aliás, não pode, via de regra, ser atestada pelo agente da conduta delitiva no momento da ação (Precedentes)
” [STJ. HC 269038 / RS. Relator Ministro Félix Fischer. 5ª Turma. Julgado em: 2/12/2014. DJe: 19/12/2014].

Carece de interesse recursal se o pedido formulado no corpo da apelação já foi acolhido em primeiro grau de jurisdição.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000262-07.2021.8.11.0036

APELANTE: CLARINDO DA SILVA MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Clarindo da Silva Machado
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que o condenou à pena de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no regime aberto, pela prática dos crimes previstos no artigo 302, § 1º, I e III, e art. 303, § 1º, ambos do Código de Trânsito Brasileiro [
homicídio culposo majorado e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
], cumulada com 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de suspensão ou proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

A pena privativa de liberdade foi substituída por 1 (uma) restritiva de direito e multa, a serem fixadas pelo juízo da Execução Penal.

A defesa postula:
1)
o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de lesão corporal;
2)
a absolvição, por insuficiência probatória, do crime de homicídio culposo;
3)
o afastamento da causa de aumento de pena relativa à omissão de socorro e; 4
)
o recorte do concurso material de crimes.

O Ministério Público e a Procuradoria-Geral de Justiça reclamam o desprovimento do recurso.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000262-07.2021.8.11.0036

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (Prejudicial de Mérito)

A defesa busca o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de lesão corporal culposa, sob o argumento de que, entre a data do crime (13/12/2015) e o recebimento da denúncia (23/4/2021), houve o transcurso do prazo prescricional.

O artigo 110, § 1º, do Código Penal, prevê que “
a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial
data anterior à da denúncia
”.

No caso
sub examine
, a pena do delito previsto no art. 303, § 1º, do CTB, foi fixada em 8 (oito) meses e 7 (sete) dias de detenção na sentença condenatória, de modo que há necessidade do transcurso de 3 (três) anos para que seja reconhecida a prescrição, nos termos do disposto no art. 109, VI, do CP, sendo inadmissível considerar a data do fato como marco inaugural em virtude da vedação prevista no art. 110, § 1º, do mesmo dispositivo legal.

Em assim sendo, considerando que a denúncia foi recebida em 23/4/2021 e a sentença condenatória proferida em 27/4/2023, não há falar em prescrição da pretensão punitiva estatal.

VOTO (Mérito)

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Clarindo da Silva Machado
, pela prática dos crimes de homicídio culposo majorado [artigo 302, § 1º, I e III, do Código de Trânsito Brasileiro] e lesão corporal culposa [art. 303, § 1º, do mesmo dispositivo legal], consoante se extrai da peça acusatória e de seu aditamento:

“(...)
Porque em 13/12/2015, por volta das 02:45min, na MT 270, o denunciado Clarindo da Silva Machado conduziu seu veículo de maneira imprudente causando a morte da vítima Marcos Pereira (Laudo Pericial de fls. 35/54).

Deflui do procedimento investigativo realizado, que na data e horário acima mencionados, a testemunha Jéssica Laís Barbosa Romero trafegava pela Rodovia MT-270, com seu veículo Prisma de cor prata, Placa QBS-3455, quando o veículo Fiat Strada de cor branca, que estava na sua frente, freou bruscamente, e para não bater no veículo, também freou, sendo atingida pelo veículo Prisma de cor branca, Placa KAK-7495.

Após a colisão, encostaram os veículos nos acostamento da rodovia para averiguar os danos materiais causados pelo acidente, e a vítima Marcos Pereira de Souza, passageiro do veículo Prisma Branco, desceu e ficou encostado na lateral esquerda do veículo.

Ato contínuo, o veículo Passat de cor prata, que também trafegava pela MT-270 colidiu com a lateral esquerda do veículo Prisma de cor branco, momento em que atingiu a vítima, sendo arremessado contra o para-brisa e teto do veículo, e quando o veículo diminuiu a velocidade, a vítima foi arremessada para a frente e ficou preso sob o veículo (Laudo Pericial de fl. 35/54).

Em seguida, o motorista do veículo Prisma de cor branca, Manoel Pereira de Souza Filho foi até o local onde o veículo Passat de cor prata estava, quando viu a vítima Marcos com uma parte do corpo sob o veículo, e o denunciado evadiu-se do local.

Após, fora confeccionado o Boletim de Ocorrência para a adoção das providências cabíveis.

No dia 16/12/2015, o denunciado compareceu na delegacia para prestar declarações, momento em que confessou a autoria do delito.

O Ministério Público denuncia
Clarindo da Silva Machado,
como incurso na conduta delitiva tipificada no art. 302 da Lei 9.503/97.

Aditamento:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, através de sua Promotora de Justiça que ao final subscreve, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, vem perante Vossa Excelência, com fulcro no art. 569 do Código de Processo Penal, oferecer
ADITAMENTO À DENÚNCIA
, com o objetivo de:

a) Inserir as
causas de aumento de pena previstas nos incisos I e III do art. 302 do CTB ao 1º Fato

b) Adicionar à denúncia o Fato 2 consistente em crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (
artigo 303, §1º e § 2º da Lei 9.503/97)
,
tendo em vista que as testemunhas de acusação Jéssica Laís Barbosa Romero e Joilson Nunes da Mata também foram vítimas da conduta delituosa do autor, vez que sofreram escoriações provocadas pela colisão do veículo conduzido pelo denunciado Clarindo da Silva Machado, fato novo revelado em audiência de instrução e julgamento, nos termos a seguir expostos:

1º Fato

Porque em 13/12/2015, por volta das 02:45min, na MT 270, o denunciado Clarindo da Silva Machado,
o qual não possuía CNH, conduziu seu veículo de maneira imprudente causando a morte da vítima Marcos Pereira (Laudo Pericial de fls. 35 /54), bem como deixou de prestar socorro.

Deflui do procedimento investigativo realizado, que na data e horário acima mencionados, a testemunha Jéssica Laís Barbosa Romero trafegava pela Rodovia MT-270, com seu veículo Prisma de cor prata, Placa QBS-3455, quando o veículo Fiat Strada de cor branca, que estava na sua frente, freou bruscamente, e para não bater no veículo, também freou, sendo atingida pelo veículo Prisma de cor branca, Placa KAK-7495.

Após a colisão, encostaram os veículos no acostamento da rodovia para averiguar os danos materiais causados pelo acidente, e a vítima Marcos Pereira de Souza, passageiro do veículo Prisma Branco, desceu e ficou encostado na lateral esquerda do veículo.

Ato contínuo, o veículo Passat de cor prata, que também trafegava pela MT-270 colidiu com a lateral esquerda do veículo Prisma de cor branca, momento em que atingiu a vítima Marcos, sendo arremessado contra o para-brisa e teto do veículo, e quando o veículo reduziu a velocidade, a vítima foi arremessada para a frente, ficando presa sob o veículo (Laudo Pericial de fl. 35/54).

Em seguida, o motorista do veículo Prisma de cor branca, Manoel Pereira de Souza Filho foi até o local, onde o veículo Passat de cor prata estava, quando viu a vítima Marcos com uma parte do corpo sob o veículo.
Logo após o ocorrido o denunciado evadiu-se do local sem prestar socorro à vítima.

Após, fora confeccionado o Boletim de Ocorrência para a adoção das providências cabíveis. No dia 16/12/2015, o denunciado compareceu na delegacia para prestar declarações, momento em que confessou a autoria do delito.
Ressalta-se que em seu interrogatório na fase inquisitiva, o mesmo afirmou que não possuía CNH (fls. 12 do IP).

2º FATO

Outrossim, ressai dos autos, ainda, que no mesmo dia, horário e local encimados, o denunciado Clarindo da Silva Machado,
o qual não possuía CNH, praticou lesão corporal culposa na direção do veículo Passat de cor prata, placa KCO 2052, em desfavor das vítimas Jéssica Laís Barbosa Romero, motorista do veículo Prisma de cor prata, placa QBS- 3455 e Joilson Nunes da Mata, passageiro do veículo Prisma de cor branca, placa KAK-7495, bem como não prestou socorro as vítimas.

Conforme consta, o denunciado colidiu na lateral esquerda do veículo Prisma de cor branca, momento em que o carro deslocou-se para frente atingindo a vítima Jéssica Laís Barbosa Romero, a qual caiu ao chão, sofrendo lesões na perna, sendo necessário o uso de bota ortopédica pelo período de 45 dias.

Do mesmo modo, com a colisão do veículo Passat de cor prata, a vítima Joilson Nunes da Mata foi atingida, tendo caído ao chão e rolado até a ribanceira do acostamento, sofrendo escoriações nos braços e pernas.

À luz do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia
Clarindo da Silva Machado, como incurso na conduta delitiva tipificada nos arts. 302, §1º, incisos I e III e 303, §1º e § 2º da Lei 9.503/97, na forma do art. 70 do Código Penal,
protestando para que seja recebida e autuada a presente denúncia, procedendo-se, posteriormente, a citação do denunciado para o oferecimento de defesa, instalando-se o devido processo legal, para ao final ser condenado, ouvindo-se a vítima e as testemunhas adiante indicadas.
(...)”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT julgou parcialmente procedente o pedido contido na exordial para condenar o apelante pela prática dos crimes de homicídio culposo majorado e lesão corporal, este último apenas em relação à Jéssica Laís Barbosa Romero, e absolvê-lo do crime descrito no art. 303, §1º e §2º, da Lei 9503/97, cometido em desfavor de Joilson Nunes da Mata, em sentença assim exarada:

“
Vistos etc.

O
Ministério Público
do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra
CLARINDO DA SILVA MACHADO
, devidamente qualificado no auto, como incurso nas sanções do art. 302, caput, da Lei n.9503/97, pela prática dos fatos delituosos descritos na inicial acusatória, nos seguintes termos, in verbis: (...).

A denúncia foi recebida em Id 53944660, na data de 23/04/2021, o acusado constituiu defensora (Id 63107002) e apresentou resposta à acusação (Id 63109237).

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e realizado o interrogatório do acusado (Id 68334531 – Mídia Digital), sendo todos os depoimentos armazenados digitalmente.

Em Id 69329533, o Ministério Público ofereceu aditamento à denúncia para incluir as causas de aumento de pena previstas nos incisos I e III do art. 302 do CTB ao 1º Fato, bem como para adicionar à denúncia o Fato 2 consistente em crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (artigo 303, §1º e § 2º da Lei 9.503/97), em relação às vítimas Jéssica Laís Barbosa Romero e Joilson Nunes da Mata.

A defesa por sua vez, apresentou resposta à acusação em relação ao aditamento à denúncia (Id 70360091).

Em audiência em continuação (Id 94152558 – mídia digital), foram ouvidas a vítima Jéssica Laís Barbosa Romero, as testemunhas arroladas pelas partes, bem como procedeu-se ao interrogatório do acusado.

Após a declaração do encerramento da instrução processual, o Ministério Público apresentou suas alegações finais e no mérito requereu a procedência da ação e condenação do acusado no art. 302, §1°, incisos I e III, do CTB, e a desclassificação da conduta prevista no §1° e §2°, do art. 303, do CTB, para o ‘caput’, do art. 303, do CTB, em relação a vítima Jessica Lais Barbosa Romero, na forma do art. 70 do Código Penal (Id 95602120).

A Defesa Técnica do réu em alegações finais (Id 96162171), requereu a absolvição do acusado nos crimes a ele imputados na denúncia e seu aditamento, nos termos do que dispõe o art. 386, III do CPP, e subsidiariamente pela desclassificação para o crime descrito no art. 304 do Código de Trânsito Brasileiro.

Após vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário. Fundamento.

Não havendo questões preliminares, passo diretamente à análise do mérito.

1) DO MÉRITO

1.1) DO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 302, §1º, incisos I e III DA LEI 9.503/97

A
MATERIALIDADE
do fato restou suficientemente demonstrada através da Portaria (Id 51828627), Boletim de Ocorrência (Id 51828627), Certidão de Óbito da vítima Marcos Pereira de Souza (Id 51828627), Laudo Pericial Criminal nº 200.2.07.2015.011406-01 (Id 51828627) e Laudo de Necrópsia nº 339/15 (Id 95602124).

De outra parte, a
AUTORIA
restou comprovada com relação ao acusado
CLARINDO DA SILVA MACHADO
, conforme se passa a examinar.

O acusado em seu interrogatório prestado perante a Autoridade Policial, confessou que estava dirigindo o veículo Passat, cor prata, placa KCO 2052 e que não possuía carteira de habilitação para conduzir veículo automotor. Aduziu ainda que teria atropelado a vítima pois esta teria invadido a pista de direção, afirmou ainda que ao perceber que a vítima havia falecido, abandonou o local do acidente sem prestar socorro direito à vítima ou acionar qualquer forma de socorro.

INTERROGATÓRIO NA DELEGACIA DE POLÍCIA DO RÉU CLARINDO DA SILVA MACHADO:

“Que por volta das 03h00min da manhã, quando voltava de lá, conduzindo o veículo Passat, cor prata, placa KCO 2052 de Mineiros/GO, pela MT-270, ao se aproximar do Balneário Moreninha, em uma curva, veio a atropelar um rapaz que estava no meio da pista, pois vinha um veículo na outra pista, sentido contrário, desta forma não teve como desviar do mesmo; Que, após bater no rapaz, perdeu a direção do veículo e veio a colidir na lateral de um veículo que estava na pista e parou há uns 10 metros de distância do mesmo; Que ao descer do veículo viu que o rapaz estava caído debaixo do carro, sendo que ainda tentou falar com ele, entretanto, logo percebeu que ele já estava morto; Que com medo de represálias por parte de parentes da vítima, saiu do local deixando o veículo; Que o interrogando não possui carteira nacional de habilitação.(...)” (Interrogatório na Delegacia de Polícia – Id 51828627).

Outrossim, em interrogatório prestado em juízo, sob o crivo do contraditório, o acusado de igual forma reconheceu que atropelou à vítima na data dos fatos, que não prestou socorro, aduzindo que não teria prestado socorro por medo de represálias dos familiares da vítima Marcos Pereira de Souza.

Vejamos:

INTERROGATÓRIO JUDICIAL DO RÉU CLARINDO DA SILVA MACHADO:

(...)
Magistrado
: O senhor praticou esse homicídio, se evadiu do local e não prestou socorro?
Réu
: Eu fiquei com medo do pessoal do rapaz que morreu do Marcos, chegar e me linchar. Até voltei um pedacinho e pensei que precisava prestar socorro pro rapaz, voltei, abaixei, peguei ele vi que ele tava em óbito já, aí não tem como né.
Magistrado
: O senhor lembra dos fatos? Como foi o acidente? Você tava na mão certa?
Réu
: Eu tava na minha mão, na minha pista, ele veio rápido e entrou na frente.
Magistrado
: O Marcos entrou?
Réu
: O Marcos. (...)
Magistrado
: O seu veículo colidiu com o Prisma branco?
Réu
: Colidiu em cima do pneu, meu pneu dianteiro com o pneu traseiro dele.
Magistrado
: Você viu que tinha passado por cima do Marcos?
Réu
: Eu não vi passar, eu vi ele cair na minha frente.
Magistrado
: Ele foi jogado no para-brisa?
Réu
: Quebrou o para-brisa e ele caiu em cima do capô e foi rolando assim e desceu embaixo do carro.
Magistrado
: Ligou pra polícia?
Réu
: Não liguei que meu celular não tinha carga na hora.
Magistrado
: Quando você chegou em Guiratinga você procurou a polícia? No hospital pra falar olha aconteceu um acidente e alguém precisa ir lá? Procurou remediar de alguma forma assim que você chegou aqui em Guiratinga?
Réu
: Não porque já tinham ido lá né.(...) (Termo de Audiência – Id 94152558 – mídia digital).

Do mesmo modo, verifica-se das declarações da testemunha Manoel Pereira de Souza, condutor do veículo Prisma branco, com o qual o acusado colidiu e aduziu em juízo que após colidir na traseira do veículo Prisma prata, ambos pararam os carros no acostamento da MT-270, sinalizaram os veículos e logo em seguida o acusado colidiu na traseira de seu veículo, ocasião em que não localizaram a vítima Marcos, alguns minutos após localizaram Marcos, já sem vida sob o carro Passat do acusado:

DECLARAÇÕES EM JUÍZO DA TESTEMUNHA MANOEL PEREIRA DE SOUZA:
“(...) tinha um carro no meio da estrada, ‘’vai aqui’’, ‘’vai ali’’, ‘’vai aqui’’, ‘’vai ali’’, sem saber quem era falei pra minha mulher o que esse cara tá querendo fazer, e meu carro apagou de uma vez, eu encostei na bunda do carro que tava no meio da rua, paramos, sinalizei o meu carro, era uma mulher. Aí chamei ela pra irmos para acostamento, aí fomos para o acostamento, meu carro e o carro dela. Aí de repente veio um terceiro carro, bateu no meu carro, passou direto, e a gente foi... conversando com a mulher e a gente deu fé, deu falta de um dos primos que tava junto com nós, aí o outro primo falou assim: cadê fulano? Aí nós fomos caçar ele, todo mundo rodeando ali, gritando, gritando, o carro bateu parou lá embaixo assim, uns 150 metros, 250 metros, mais ou menos da distância que bateu, aí foi caçando o menino, aí alguém passou e falou assim: tem um cara aqui debaixo do carro. Eu desci lá correndo, fui lá e confirmei, era ele. É o que eu lembro doutora. [...] Só que depois que o outro falou assim: cadê o Marcos, a gente sentiu falta dele também.
Promotora
: Aí veio um outro veículo Passat prata, estava sendo dirigido pelo senhor Clarindo, e bateu no seu Prisma?
Testemunha
: Justo.
Promotora
: Ele bateu, e aí ele parou?
Testemunha
: Parou mais lá embaixo dona. Não sei se quebrou a base direção, o que foi, lá embaixo, duzentos e cinquenta metros do meu carro, sabe. Eu ainda cheguei até ir lá para ver o menino [...] (...) (Termo de Audiência – Id 94152558 – mídia digital)

Corroborando as declarações prestadas pela testemunha, bem como corroborando o interrogatório do réu, a testemunha Isaías Filó, passageiro do veículo conduzido pelo acusado no momento dos fatos confirmou o atropelamento da vítima e que o acusado não prestou qualquer socorro à vítima, escondendo-se em meio ao mato.

DEPOIMENTO EM JUÍZO DA TESTEMUNHA ISAÍAS FILÓ:
“
Testemunha
: Parou porque a pessoa tava debaixo do carro, ele já tava em óbito.
Promotora
: O corpo desse rapaz foi arremessado no capô do carro?
Testemunha
: Na hora que ele bateu no para-brisa, ele deve ter voltado para debaixo do carro.
Promotora
: E o senhor Clarindo onde ele estava?
Testemunha
: Saiu para o mato né, com medo dos parentes do rapaz. (...)
Promotora
: [...] Após aquela audiência novos fatos surgiram envolvendo este mesmo processo, dentre eles uma omissão de socorro por parte do réu, e também outras duas vítimas, não graves, mas com lesões corporais, leves. Sobre a omissão de socorro, o senhor confirma pra mim se o réu se evadiu do local, não o prestou socorro nem a vítima fatal, tampouco as demais.
Testemunha
: Nós não prestou socorro porque viu que a vítima já tava em óbito.
Promotora
: O senhor é o passageiro que estava na companhia dele?
Testemunha
: Sim.
Promotora
: Então de qualquer forma não prestaram socorro, né?
Testemunha
: Não. Porque não podia mexer, né, tava em óbito já.
Promotora
: O senhor sabe me dizer se o senhor Clarindo chegou a acionar a polícia? O SAMU?
Testemunha
: Não, as pessoas que tava lá que acionou, né. (...)”
(Termo de Audiência – Id 94152558 – mídia digital). Compulsando detidamente os autos constata-se a existência de provas robustas contra o réu, o que impõe a procedência da pretensão punitiva do Estado, pois a materialidade e a autoria se fizeram devidamente presentes. Vê-se da conclusão do laudo pericial criminal do local dos fatos, acostado ao Id 51828627 que a “causa determinante do acidente foi a derivação à direita efetuada pelo condutor do Veículo V3 (KCO 2052) (...), resultando em invadir a faixa de acostamento de mesmo sentido e ali colidir com o veículo V2 (KAK 7495) que estava parado e atropelar a pessoa indicada como sendo Marcos Pereira de Souza, que veio a óbito no local.”

As provas são contundentes. Nesse sentir, dos depoimentos tanto das testemunhas nas duas fases da persecução penal, além dos laudos periciais do local dos fatos e o laudo necroscópico, extrai-se que, ao contrário do que pretende fazer crer a Defesa, no sentido de que o réu transitava de forma regular e que a vítima teria entrado na pista de rolamento abruptamente, consta dos autos que o veículo do acusado teria sido levado à direita da via, invadindo o acostado da rodovia MT-270, local onde colidiu com o veículo Prisma branco e após atropelou a vítima que veio a óbito imediatamente em virtude dos ferimentos, bem como que o réu era o condutor do veículo que atropelou a vítima, e, por fim, que o acusado não possuía habilitação e se evadiu do local sem prestar socorro à vítima.

O laudo de fls. 33/72 (notadamente fls. 69/70) é assertivo ao informar que a causa determinante do acidente foi derivação à direita do veículo do acusado, resultando em invadir a faixa de acostamento no mesmo sentido e colidir com o veículo Prisma branco que estava parado e atropelar a vítima.

Ademais, referido laudo ainda informa que o acusado atingiu a vítima com região lateral direita do veículo Passat, o que comprova que o acusado é quem colidiu na vítima a qual estava no início da área de acostamento, revelando que sua versão de que a vítima estava no meio da pista de rolamento é mendaz e sem credibilidade.

Não bastasse, tem-se que também em virtude da falta de habilitação o réu causou o óbito da vítima de forma culposa. É cediço, nesse sentido, que a culpa se desdobra ou se materializa em três vertentes ou elementos: (i)
imprudência
(agir comissão sem cautela -, como por exemplo conduzir em excesso de velocidade); (ii)
negligência
(deixar de agir omissão por ausência de cautela como por exemplo, deixar de verificar os freios do veículo ou fazer manutenção); e, por fim, (iii)
imperícia
(ausência de habilidade para praticar alguma atividade, ofício como por exemplo, não possuir diploma para desempenhar uma profissão ou não possuir habilitação para conduzir veículo automotor, caso dos autos) O conjunto probatório contido nos autos demonstra que o réu, sem qualquer dúvida, agiu de forma culposa na modalidade imperícia, vez que não era habilitado e, quiçá, imprudência também.

Afinal, quando se verifica o estado em que se encontrava o corpo da vítima, muito fraturado e com diversas lesões, reitere-se, revelando a violência da colisão, facilmente se conclui pela possível senão provável - condução do veículo pelo réu com excesso de velocidade na via pública.

Nem se avente culpa exclusiva da vítima, porquanto o acusado não comprovou nenhum elemento nesse sentido. Ao contrário, consta dos autos que a vítima teria deixado o interior do veículo Prisma branco e que estaria, como as demais testemunhas conversando e verificando os danos materiais referentes à colisão entre o Prima prata e o branco, no acostamento da rodovia em que tais veículos estavam sinalizados.

Ao contrário do réu, que sequer habilitação possuía, revelando imperícia na condução de veículos automotores. É de se ressaltar o relato da testemunha Isaías Filó, que estava no veículo juntamente com o acusado, que foi enfático ao afirmar que o acusado não prestou qualquer socorro à vítima pois ela já havia falecido, bem como que ao perceber tal situação o acusado “saiu para o mato”.

Tais circunstâncias revelam que o réu se evadiu do local por vontade própria, teve tempo de se recompor não procurou a autoridade policial ou equipes de saúde, o fê-lo possivelmente para se esquivar da constatação de possível estado de embriaguez.

Portanto, presentes, destarte, os elementos subjetivos, objetivos e normativos do tipo de injusto e inexistindo, sequer alegadas, excludentes de ilicitude e culpabilidade, reputo provado e consumado a hipótese típica do art. 302, parágrafo único, inciso I e III, a Lei 9503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

1.2) DO CRIME PREVISTO NO ART. 303, §1º e § 2º da Lei 9.503/97 EM RELAÇÃO ÀS VÍTIMAS
A
MATERIALIDADE
do fato restou suficientemente demonstrada através da Portaria (Id 51828627), Boletim de Ocorrência (Id 51828627) e Laudo Pericial Criminal nº 0077.B215 (Id 95602124).

De outra parte, a
AUTORIA
restou comprovada com relação ao acusado
CLARINDO DA SILVA MACHADO
, conforme se passa a examinar.

A vítima
Jessica Lais Barbosa Romero
, relatou que após pararem no acostamos da rodovia MT-270 em razão de uma colisão entre os veículos Prisma prata e Prima branco, estava parada na frente do veículo Prisma branco ocasião em que o veículo do acusado colidiu com aquele vindo a derrubá-la e machucar sua perna. Aduziu ainda que após a colisão o acusado teria fugido do local do acidente sem prestar qualquer socorro às vítimas.

DECLARAÇÕES EM JUÍZO DA VÍTIMA JESSICA LAIS BARBOSA ROMERO:

“(...)Aí eu parei o carro e ficou numa distância de um carro para o outro de uns dois metros, no que eu desci fui conversar com o rapaz motorista no Prisma branco, na frente do carro dele, no que a gente tá conversando sobre como iria fazer para pagar, essa coisas, veio um outro veículo que bateu nesse Prisma branco, eu só vi o clarão vindo e a colisão porque eu tava na frente do Prisma e o carro, o Prima branco tava parado, eu tava na frente do carro dele acabou me pegando, eu só senti a batida do carro, levantei, o pessoal me acudiu (...) Ouvimos um ai ai ai ai e tinha um rapaz sentado na lateral do carro que tinha machucado a perna (...) aí eu falei pra ele ir lá ver se o pessoal tinha se machucado (...) aí ele falou que tinha dois homens, falou que um era o Clarindo e se eu não me engano é o Isaias e ele falou que tavam fugindo pelo mato (Termo de Audiência – Id 94152558 – mídia digital)

No mesmo sentido, foram as declarações da testemunha Joilson Nunes da Mata, o qual declarou que após estacionarem os veículos no acostamento da rodovia saíram do interior do veículo e logo em seguida foi atingido pelo veículo do acusado que o fez cair ao solo e por essa razão teve alguma escoriações:

DECLARAÇÕES TESTEMUNHA JOILSON NUNES DA MATA
: “(...) Nós todos ficou tudo no mato assim. Aí foi de repente me falou me dá um cigarro aí, daí não vi foi mais nada.
Promotora
: A Jessica disse que o senhor caiu no chão?
Vítima
: Isso. Fiquei na ribanceira, teve só umas escoriações, arranhei os braços e fiquei com o pescoço meio duro. (Termo de Audiência – Id 94152558 – mídia digital)

Corroborando as informações das vítimas foram as declarações da testemunha Eliomária Duarte Carvalho, a qual afirmou que a vítima Jessica sofreram lesões decorrentes da batida do veículo conduzido pelo acusado no veículo Prisma branco, bem como que o investigado não teria prestado qualquer socorro aos ofendidos. Vejamos:
DECLARAÇÕES EM JUÍZO TESTEMUNHA ELIOMÁRIA DUARTE CARVALHO
: “(...) devia tá, não é possível, não sei afirmar também não. Aí nisso eu só ouvi outro baque, não sei se bateu no carro de trás, se foi no pneu, não me recordo também, eu só sei que nisso, no outro carro tinha várias pessoas, que também desceram do carro, no meu era só eu e colega, e foi tudo tão rápido que passou atropelando, a minha colega ainda caiu assim, um pouquinho que ela machucou.
Promotora
: E ela machucou?
Testemunha
: Machucou o joelho assim, o pé.
Promotora
: Ela ficou um tempo usando algum equipamento ortopédico?
Testemunha
: Ela fez uns exames, parece que ela usou um trem no pé assim na perna, também não me recordo.
Promotora
: Algum dos dois (Clarindo e Isaías) chegaram até você para perguntar o que tinha acontecido, vamos resolver, para perguntar se você tinha machucado, alguma coisa nesse sentido?
Testemunha
: Não. Quando eu me aproximei do veículo eu não vi ninguém (...)”(Termo de Audiência – Id 94152558 – mídia digital)

A versão de
CLARINDO DA SILVA MACHADO
destoa da verdade dos fatos. Em que pese ter admitido o atropelamento de Marcos, negou que tivesse dado causa ao acidente e que não teria visto nenhuma outra pessoa no local dos fatos.

É curioso pensar na veracidade da dinâmica que narrou “que o Prisma tava meio atravessado pegando a pista e ele (Marcos) veio correndo” bem como não teria visto mais ninguém no local dos fatos.

Verifica-se que o acusado, tentou, sem sucesso, atribuir culpa à vítima do crime de homicídio culposo (Marcos), que estava no canto do acostamento. Ora, os depoimentos prestados sob o crivo do contraditório são coerentes, estando em total consonância com as provas documentais juntadas aos autos, notadamente os laudos periciais relacionados ao acidente, permitindo clara conclusão, seja quanto aos fatos ocorridos, seja em relação à sua autoria.

Com efeito, o laudo pericial acostado ao Id 95602125 sobre o estado de saúde da ofendida Jessica Lais Barbosa Romero, revelou a existência de torção do tornozelo direito, bem como a equimose em face lateral do terço superior da coxa direita.

Robusta e incontestável a culpabilidade do réu que agiu com manifesta culpa, nas modalidades imperícia e imprudência, visto que o laudo de fls. 33/72 (notadamente fls. 69/70) é assertivo ao informar que a causa determinante do acidente foi derivação à direita do veículo do acusado, resultando em invadir a faixa de acostamento no mesmo sentido e colidir com o veículo Prisma branco que estava parado e atingir as vítimas que estavam no acostamento.

Por outro giro, incontestável que o réu, após causar o acidente deixou de prestar socorro. Pois conforme relatado pelo próprio acusado em seu interrogatório judicial, deixou o local dos fatos sob argumento de medo dos familiares da vítima fatal, fato esse que contradiz sua própria versão ao afirmar que não teria visto mais ninguém no local do acidente.

INTERROGATÓRIO JUDICIAL DO ACUSADO CLARINDO DA SILVA MACHADO: Réu
: Eu fiquei com medo do pessoal do rapaz que morreu do Marcos, chegar e me linchar. Até voltei um pedacinho e pensei que precisava prestar socorro pro rapaz, voltei, abaixei, peguei ele vi que ele tava em óbito já, aí não tem como né.
Magistrado
: O senhor lembra dos fatos? Como foi o acidente? Você tava na mão certa?
Réu
: Eu tava na minha mão, na minha pista, ele veio rápido e entrou na frente.
Magistrado
: O Marcos entrou?
Réu
: O Marcos.
(
...)
Magistrado
: O seu veículo colidiu com o Prisma branco?
Réu
: Colidiu em cima do pneu, meu pneu dianteiro com o pneu traseiro dele.
Magistrado
: Você viu que tinha passado por cima do Marcos?
Réu
: Eu não vi passar, eu vi ele cair na minha frente.
Magistrado
: Ele foi jogado no para-brisa?
Réu
: Quebrou o para-brisa e ele caiu em cima do capô e foi rolando assim e desceu embaixo do carro.
Magistrado
: Ligou pra polícia?
Réu
: Não liguei que meu celular não tinha carga na hora.
Magistrado
: Quando você chegou em Guiratinga você procurou a polícia? No hospital pra falar olha aconteceu um acidente e alguém precisa ir lá? Procurou remediar de alguma forma assim que você chegou aqui em Guiratinga?
Réu
: Não porque já tinham ido lá né.(...) (Termo de Audiência – Id 94152558 – mídia digital).

Outrossim, ouvido perante a autoridade policial, o acusado afirmou não possuir carteira nacional de habilitação:
INTERROGATÓRIO NA DELEGACIA DE POLÍCIA DO RÉU CLARINDO DA SILVA MACHADO:
Que com medo de represálias por parte de parentes da vítima, saiu do local deixando o veículo; Que o interrogando não possui carteira nacional de habilitação.(...)” (Interrogatório na Delegacia de Polícia – Id 51828627). Assim, diante das provas coligidas, não há dúvida que o réu, na condução de veículo automotor, agiu com manifesta imprudência, atingindo a vítima Jessica e causando-lhe lesões corporais descritas no laudo de lesão corporal de Id 95602125, o qual não constatou ser a lesão sofrida de natureza grave. Com efeito, em que pese haver indícios de que Joilson Nunes da Mata também tenha sofrido lesões, não há nos autos comprovação da materialidade delitiva e as testemunhas ouvidas em juízo, apenas a vítima Jessica afirmou que Joilson teria se machucado. Nesse sentido, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a substituição da prova pericial por outros elementos probatórios nos crimes que deixam vestígios, notadamente a prova testemunhal, deve ser adotada com parcimônia, somente nos casos em que as evidências desaparecem e quando o depoimento testemunhal seja hábil a comprovar a ocorrência do delito. No caso dos autos, inexistente qualquer justificativa para a falta do exame de corpo de delito e ausente prova testemunhal capaz de atestar a ocorrência de lesão corporal na vítima, como na hipótese, inviável a condenação por ausência de prova da materialidade do crime. Com isso, comprovada a materialidade e induvidosa a autoria em relação à vítima
Jessica Lais Barbosa Romero
, bem como a culpa do acusado, impõe-se a sua condenação no crime descrito no art. 303, §1º do Código de Trânsito Brasileiro.
Decido.
Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal, consubstanciada na denúncia, para
CONDENAR
o Acusado
CLARINDO DA SILVA MACHADO
, brasileiro, viúvo, garimpeiro, nascido aos 19/10/1954, em Guiratinga/MT, filho de José P. Machado e Elvira R. da Silva Machado, portador do Rg nº 329279 SSP MT, e inscrito no CPF sob nº 442.460.051-34, residente e domiciliado na Chácara na Região do Vilela, Fundos do Bairro São Sebastião, Guiratinga-MT, como
incurso nas penas do art. 302, §1º, inciso I e III e art. 303, §1º, ambos da Lei 9503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) c/c art. 70, do Código Penal e ABSOLVÊ-LO do crime descrito art. 303, §1º e §2º, da Lei 9503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).
Em observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar a pena:
2) DA DOSAGEM E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA 2.1) DO CRIME DESCRITO DO ART. 302, §1º, INCISO I E III, DA LEI 9503/97 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO):

A Lei 9503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) atribui para o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, a pena de detenção, de
dois a quatro anos
, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. (...)

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma,
FIXO A PENA-BASE em 02 (dois) anos de DETENÇÃO.

Atento ao limite de pena contido no art. 293 da Lei n.º 9.503/97, que varia a pena de suspensão do direito de dirigir entre 02 (dois) meses e 05 (cinco) anos, fixo tal penalidade pelo prazo de 02 (dois) meses.

Segunda fase – pena provisória:
Não há incidência de agravantes,
RECONHEÇO
a atenuante da confissão espontânea (art. 65, Inciso III, alínea “d” do Código Penal), entretanto, tendo em vista que a pena base está no mínimo legal deixo de aplicar a atenuante uma vez que a pena não pode ser fixada aquém do mínimo legal, conforme a súmula 231 do STJ. (...)

Terceira fase – pena definitiva:
Já na terceira e última fase da aplicação da pena, cabível o aumento referente as causas de aumento relativas à falta de habilitação para condução de veículo automotor e pela omissão na prestação de socorro, exaspero a pena em 3/8, cuja pena definitiva passa a
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de DETENÇÃO e, por fim, DETERMINO a SUSPENSÃO do direito do réu de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
,
por um período de 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias.

2.2) DO CRIME DESCRITO DO ART. 303, §1º DA LEI 9503/97 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO):
A Lei 9503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) atribui para o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, a pena de detenção, de
seis meses a dois anos
e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Assim, em exame das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à
CULPABILIDADE
, a conduta do acusado é normal ao tipo. O acusado não possui
MAUS ANTECEDENTES
tendo em vista a certidão de Id 51919736. Em relação à
CONDUTA SOCIAL
não há nenhuma prova juntada pelo Ministério Público que demonstre a inadequação do comportamento do réu perante a sua família e a sociedade. Da mesma forma não há nada de concreto demonstrado nos autos que desabone a
PERSONALIDADE
do réu. Em relação às
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime não há nada para valorar negativamente, da mesma forma os
MOTIVOS
do crime, pois não lhe afetam. O fato praticado não causou nenhuma
CONSEQUÊNCIA GRAVE
. O
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
não teve influência no crime em comento. Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma,
FIXO A PENA-BASE em 06 (seis) meses de DETENÇÃO.

Atento ao limite de pena contido no art. 293 da Lei n.º 9.503/97, que varia a pena de suspensão do direito de dirigir entre 02 (dois) meses e 05 (cinco) anos, fixo tal penalidade pelo prazo de 02 (dois) meses, considerando que no caso em apreço não houveram consequências graves.

Segunda fase – pena provisória:
Não há incidência de agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas. Assim, a pena provisória continua em Assim, a pena provisória continua em
FIXO A PENA-BASE em 06 (seis) meses de DETENÇÃO e, por fim, DETERMINO a SUSPENSÃO do direito do réu de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
,
por um período de 02 (dois) meses. Terceira fase – pena definitiva:
Já na terceira e última fase da aplicação da pena, cabível o aumento referente as causas de aumento relativas à falta de habilitação para condução de veículo automotor e pela omissão na prestação de socorro, exaspero a pena em 3/8, a pena
08 (oito) meses e 07 (sete) dias DETENÇÃO e, por fim, DETERMINO a SUSPENSÃO do direito do réu de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
,
por um período de 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias.

3) DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO.
O concurso formal impróprio de crimes vem disciplinado pelo art. 70, parte inicial do Código Penal. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicase-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade nos termos do art. 70, parte inicial do Código Penal.

Portanto, exaspero a pena do crime descrito no ART. 302, §1º, inciso I e III, Da Lei 9503/97 em 1/6 para fixar a pena privativa de liberdade do acusado definitivamente para
03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e, por fim, DETERMINO a PROIBIÇÃO do direito do réu de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, por um período de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias.
(...) Para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, fixo para o condenado o
REGIME ABERTO
, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

4) DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA.
(...)
SUBSTITUO
a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritivas de direito e multa, a serem fixadas pelo juízo da execução penal.
(...)”.

A exordial acusatória narra que, no dia 13/12/2015, por volta das 2h45min, na Rodovia Estadual MT-270, zona rural do município de Guiratinga-MT,
Clarindo da Silva Machado
conduziu seu veículo automotor, de maneira imprudente, causando a morte de Marcos Pereira de Souza.

Segundo consta dos autos, Jéssica e Manoel, condutores dos veículos V1 [Prisma, placa QBS 3455] e V2 [Prisma, placa KAK 7495], se envolveram em um acidente de trânsito na MT-270.

Após a colisão, os carros foram estacionados no acostamento, com os pisca-alertas ligados, quando os motoristas [Jéssica e Manoel] e os passageiros, Joilson, Marcos, Eliomaria e Lucenir, desceram e ficaram à margem da rodovia.

Logo após,
Clarindo
, condutor do veículo V3 [Passat, placa KCO 2052], invadiu o acostamento e atingiu o veículo V2, Jéssica, Joilson e Marcos, este último vítima fatal do acidente.

A defesa objetiva a absolvição, por insuficiência probatória, do crime de homicídio culposo majorado.

A caracterização do delito culposo reclama a existência de uma conduta humana voluntária, a inobservância de um dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência ou imperícia), um resultado lesivo não desejado, tampouco assumido pelo agente, nexo de causalidade, previsibilidade e tipicidade
[1]
.

No atinente à dinâmica e à causa determinante do acidente, a perícia técnica concluiu que:

“
Transitava o veículo V3
(KCO 2052) pela faixa de rolamento de sentido Rondonópolis-Guiratinga, com velocidade aproximada de
88 km/h
(oitenta e oito quilômetros por hora), e, ao chegar ao local em apreço,
ao aproximar-se dos Veículos
V1 (QBS 3455)
e V2
(KAK 7495),
que estavam estacionados sobre a
faixa de acostamento
de mesmo sentido
,
o condutor do Veículo V3
(KCO 2052), não se sabendo por qual motivo,
derivou o seu veículo para a direita, em direção ao acostamento, freiou e teve suas rodas bloqueadas por uma extensão de 1,77m
(um metro e setenta e sete centímetros),
não conseguindo deter o seu veículo e
acabou colidindo a roda anterior direita na roda posterior esquerda do Veículo V2
(KAK 7495)
e atropelando a vítima
, que se encontrava fora do veículo. Após o atropelamento, a
vítima foi projetada contra o para-brisa e teto do Veículo V3 (KCO 2052), onde permaneceu enquanto o condutor do veículo conduziu o mesmo por aproximadamente 100 m (cem metros)
, deixando marcas de arrastamento produzidas pelo pneu anterior direito sobre a pista até imobilizar-se sobre a faixa de acostamento;
ao diminuir a velocidade, antes de parar o veículo, o cadáver, o qual estava sobre o teto, foi arremessado para frente do veículo e ficou prensado na altura da região glútea entre o para-choque e a pista
, nas circunstâncias anteriormente descritas.

Conclusão:

Em face do que foi exposto, analisado e discutido, conclui a signatária que
a causa determinante do acidente foi à derivação à direita efetuada pelo condutor do Veículo V3
(KCO 2052), por motivo que não foi possível precisar,
resultando em invadir a faixa de acostamento de mesmo sentido e ali colidir com o veículo V2
(KAK 7495),
que estava parado e atropelar a pessoa indicada como sendo Marcos Pereira de Souza
, que veio a óbito no local, nas circunstâncias retrodescritas
”.

No interrogatório judicial,
Clarindo da Silva Machado
, condutor do veículo V3, contou que os carros não estavam no acostamento, que não havia nenhuma sinalização do acidente e que a vítima atravessou a rua no momento em que ele passava pelo local.

O laudo pericial contrapõe a versão do acusado ao apontar que o veículo V3
invadiu a faixa de acostamento
, colidiu com o veículo V2, que estava estacionado, e atropelou Marcos Pereira de Souza, arrastando-o por aproximadamente cem metros, em cima do teto do carro, até parar, fazendo com que o seu corpo caísse na frente do veículo V3.

A perícia também afasta a tese de que a vítima atravessou a pista ao concluir que o atropelamento ocorreu entre a lateral esquerda do Veículo V2 e a porção posterior do Veículo V1,
in verbis
:

“
Segundo o investigador da Polícia Civil, Ribeiro de Matos Junior, a vítima do atropelamento estava sentada no lado esquerdo do banco posterior do veículo V2 (KAK 7495) e havia saído do veículo no momento em que foi atropelada. Não foi possível verificar vestígios da vítima neste local, havia apenas fragmentos de vidro do para-brisa do veículo V3 (KCO 2052) projetados no vidro posterior do veículo V1 (QBS 3455) e uma pequena mancha de material biológico no para-lama posterior esquerdo, compatível com sangue,
evidenciando que o atropelamento ocorreu entre a porção posterior do veículo V2 (KAK 7495) e a porção posterior do veículo V1 (QBS 3455) (fotografias 5 e 9).

(...)

Compatibilizando os danos existentes na porção mediana direita do para-choque capo e para-brisa frontal, as amolgaduras e manchas de material biológico, compatível com sangue no teto do Veículo V3 (KCO 2052), com a localização das lesões existentes no cadáver, infere-se que a vítima foi atropelada pelo Veículo V3 (KCO 2052) que colidiu a porção mediana direita do veículo no lado esquerdo e a porção posterior das pernas da vítima, que foi arremessada contra o para-brisa e o teto do veículo.

Considerando que a ruptura do para-brisa do Veículo V3 (KCO 2052) foi produzida pela vítima após ser atropelado pelo mesmo, que no vidro posterior do Veículo V1 (KBS 3455) havia fragmentos de vidro do para-brisa
infere-se que o atropelamento ocorreu entre a lateral esquerda do Veículo V2 (KAK 7495) e a porção posterior do Veículo V1
(KBS 3455).

Considerando que o cadáver estava caído sobre o acostamento, parcialmente sob a porção frontal do Veículo V3 (KCO 2052), que não havia vestígios de material biológico sobre a pista,
que o atropelamento ocorreu próximo ao Veículo V2 (KAK 7495)
, infere-se que após ser atropelado o cadáver ficou sobre o teto do Veículo V3 (KCO 2052) e, ao diminuir a velocidade, muito provavelmente quando a roda anterior direita produziu sulcagens sobre o acostamento, o cadáver foi arremessado para frente do veículo e ficou prensado na altura da região glútea entre o para-choque e a pista
”.

Quanto ao argumento de que o
primeiro
acidente não foi devidamente sinalizado, as testemunhas, Manoel Pereira de Souza, Jessica Laís Barbosa Romero, Lucenir Dourado de Souza, PM Rocha, PM Rodrigo Neves de Souza, Eliomária Duarte de Carvalho e Joilson Nunes da Mata, foram uníssonas em afirmar que os veículos [V1 e V2] estavam estacionados no acostamento da pista e com os pisca-alertas ligados,
in verbis
:

Manoel
: “
Eu encostei a bunda do carro que tava no meio de rua, paramos,
sinalizei o meu carro
, era uma mulher. Aí chamei ela pra irmos para
acostamento, aí fomos para o acostamento
, meu carro e o carro dela. Aí de repente veio um terceiro carro, bateu no meu carro e passou direto
”.

Jéssica
: “
Nós estávamos voltando (...) vinha um Strada na frente nossa fazendo zigue-zague (...) e ele veio a frear bruscamente, (...) eu também freei, tinha um outro Prima, da cor branca, veio e bateu na nossa traseira. Aí
nós fomos para o acostamento
pra ver o que tinha acontecido, se alguém tinha se machucado, aí
ligamos os alertas
. (...) Veio um outro veículo que bateu nesse Prisma branco, eu só vi o clarão vindo e a colisão
”.

Lucenir
: “
Aí meu marido deu uma batidinha na traseira, e aí eles viu que tinha ali né, então bora para acostamento, tanto que ele saiu assim,
encostou o carro, eu até com medo de descer do carro porque o carro tava quase dentro do mato ali, eu tive que descer dentro da grama né
, só que no que eu bati a porta a gente, que ele já tava conversando com a dona lá, a mulher que tava no carro da frente, a gente escutou só a pancada, a gente não viu farol, não vi nada, só escutamos a pancada [...] nosso carro meio que empurrou, mais assim pra dentro do mato
”.

PM Rocha
: “
Promotora: Tá e quando vocês chegaram no local esses veículos estavam devidamente sinalizados? Testemunha: Não me recordo doutora, mas me recordo que eles estavam as margens da rodovia, logo após a saída de uma curva. Promotora: Estacionados? Testemunha:
Após a faixa branca da rodovia, porque tem pouco acostamento
. Promotora: Quase dentro do mato ali? Testemunha:
Praticamente, no acostamento
”.

PM Rodrigo
: “
Promotora: A Jéssica freou porque tinha um veículo na frente dela? Testemunha: Isso. [...] Promotora: E porque ela teve que frear? Testemunha: Pra não bater no veículo da frente, né [...] Aí o que aconteceu, ela freou e veículo de trás bateu no veículo dela [...]. O veículo que estava atrás era o carro do senhor Manoel [...] Promotora: Que carro era esse? Testemunha: Um Prisma. Promotora: Um Prisma branco? Testemunha: Isso. Promotora: Aí a Jéssica freou e bateu na estradinha dela? Testemunha: Isso. Promotora: E aí o que aconteceu? Testemunha:
Acostaram no acostamento pra ver os danos dos veículos
”.

Eliomária
: “
Promotora: E de que forma ocorreu essa sinalização? Testemunha: Eu acredito que ligou o
pisca alerta
ali. Promotora: Você tem certeza que do seu carro foi acionado? Testemunha:
Do meu carro foi
. [...] Promotora:
Então seu carro não estava dentro da pista
? Testemunha:
Não, de forma alguma
. Promotora:
Nem do seu Manoel
? Testemunha:
Também não
, nós paramos no acostamento, ela parou o carro de trás parou próximo o meu carro assim, e fomos conversar acerca do que tinha amassado do que houve, né. Estávamos entrando em um acordo [...] e nisso já íamos embora. E ai veio um carro sentido Ranulfo à Guiratinga
”.

Joilson
: “
Promotora: [...] O senhor sabe me dizer que quando os carros foram estacionados, ou os condutores acionaram ali o pisca alerta. Essa parte. Testemunha:
Os dois carros ligaram o pisca alerta no acostamento
. O
acusado confessou a ingestão de bebida alcóolica, embora tenha destacado que não estava embriagado no momento da abordagem policial, relatando que, no período da tarde, tinha ingerido duas cervejas
”.

Da análise dos elementos de prova carreados aos autos, conclui-se que não tem guarida o pleito de absolvição por insuficiência probatória, uma vez que restou devidamente comprovado que o apelante violou seu dever de cuidado objetivo ao invadir o acostamento, colidir com o veículo V2, que estava estacionado, e atropelar a vítima, causando-lhe sua morte.

N
o que tange ao recorte da causa de aumento de pena relativa à omissão de socorro, o apelante sustenta que “
no caso de morte instantânea não há como prestar socorro
”.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, afigura-se irrelevante que a vítima tenha falecido imediatamente, uma vez que
não
cabe ao condutor supor a extensão das lesões para deixar de prestar o devido socorro,
in verbis
:

“
O comportamento imposto pela norma não pode ser afastado ao argumento de que houve a morte instantânea da vítima, situação que, aliás, não pode, via de regra, ser atestada pelo agente da conduta delitiva no momento da ação (Precedentes).

Ademais, a causa de aumento prevista na segunda parte do § 4º do art. 121 do CP tem por fundamento a obrigação do agente intentar esforços para minimizar as consequências de sua conduta culposa, realçando-se a ratio da norma, que é a necessidade de observância da solidariedade nas relações sociais.
” [
mutatis mutandis
, STJ. HC 269038 / RS. Relator Ministro Félix Fischer. 5ª Turma. Julgado em: 2/12/2014. DJe: 19/12/2014].

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência desta 1ª Câmara Criminal,
verbis
:

“
7) Fica mantida a aplicação da causa de aumento de pena referente à omissão de socorro (inciso III, parágrafo único, do art. 302, da Lei n. 9.503/97), pois as provas jungidas aos autos demonstram de forma suficiente que o acusado/apelante abandonou o local do acidente sem prestar socorro às vítimas.

7.a) Irrelevante o fato de a vítima ter falecido imediatamente, tendo em vista que não cabe ao condutor do veículo, no instante do acidente, supor que a gravidade das lesões resultou na morte para deixar de prestar o devido socorro (STJ - AgRg no AI n. 1.371.062/SC – Sexta Turma – Relator: Min. Og Fernandes - DJe 18/10/2011)
” (N.U 0063322-94.2012.8.11.0000, Desembargador Relator Paulo da Cunha. Julgado em 26/03/2013, Publicado no DJE 05/04/2013).

Por, fim, a defesa se insurge em relação à aplicação do concurso material de crimes, contudo, inexiste interesse recursal no ponto, tendo em vista que o juízo de origem aplicou o
concurso formal
impróprio.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
GRECO, Rogério.
Curso de Direito
Penal. Nitério: Impetus. 2018, p. 304.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023